Tribunal: TJDFT
Processo: 0742587-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO DEVEDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. São desarrazoadas as medidas coercitivas de suspensão da carteira nacional de habilitação e bloqueio do cartão de crédito, com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.